Tribunal: TCU
Processo: 003.500/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1654/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.500/2026-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Machado da Silva (XXX.267.693-XX); Claudia Frauche de Carvalho (XXX.484.587-XX); Josecleia Mateus Araujo de Carvalho (XXX.037.751-XX); Kelia Christine Ribeiro de Medeiros Franco (XXX.966.934-XX); Lilia de Almeida Sousa Costa (XXX.545.823-XX); Lucila de Nazare de Souza Alves (XXX.563.052-XX); Maria Luiza Silva de Carvalho (XXX.654.427-XX); Maria do Socorro de Souza Alves (XXX.929.423-XX); Mary de Almeida Sousa Costa (XXX.995.401-XX); Rita de Cassia Alves de Souza (XXX.515.483-XX); Valdivia de Almeida Costa Machado (XXX.813.343-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1 dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que, para o ato de Pensão militar de FRANCISCO DOONON VIEIRA FRANCO, a Sr (a). KELIA CHRISTINE RIBEIRO DE MEDEIROS FRANCO acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.2. determinar à Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército, que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques dos beneficiários dos atos 50274/2025, 157883/2021 e 58365/2025, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Cabo, 2o Tenente e Cabo, respectivamente, conforme o que preconiza o § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023- TCU.